Tribunal: TJMT
Processo: 0005660-07.2016.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005660-07.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAPHAEL VINICIUS RONDON DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAINARA ALVES ROCHA - CPF: 062.935.711-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005660-07.2016.8.11.0042

APELANTE: RAPHAEL VINICIUS RONDON DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO [ART. 157,
CAPUT
, DO CP] –INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OPORTUNIZADOS – ALMEJADA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Havendo pedido expresso na denúncia e tendo sido oportunizado ao réu o contraditório e a ampla defesa, é possível a fixação de indenização mínima pelos danos materiais causados. Exegese do art. 387, IV, do CPP. Enunciado n. 14 da TCCR/TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005660-07.2016.8.11.0042

APELANTE: RAPHAEL VINICIUS RONDON DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação vertido pela Defensoria Pública em favor de RAPHAEL VINÍCIUS RONDON DA SILVA, condenado pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá pelo crime de roubo [art. 157,
caput
, do CP] e apenado com 4 [quatro] anos de reclusão e 10 [dez] dias-multa, além do pagamento de indenização pelo dano material experimentado pela vítima, no valor de R$ 600,00 [seiscentos reais].

Assevera que
“na denúncia não há descrição de prejuízo patrimonial sofrido pela ofendida, assim como no decorrer da instrução processual não foi produzida prova nesse sentido”
e que não há
“documentação idônea”
que comprove os danos sofridos.

Almeja a reforma parcial do
decisum
, para que seja excluída a condenação a título de dano material.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005660-07.2016.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RAPHAEL VINÍCIUS RONDON DA SILVA foi denunciado em razão de, no dia 19/02/2016, por volta das 17h15, em via pública, no Bairro São Francisco, em Cuiabá, ter subtraído, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca [faca] não apreendida, um aparelho celular, marca Motorola, da vítima RAINARA ALVES ROCHA.

Ao final da peça vestibular, a Promotora de Justiça expressamente requereu que
“em caso de condenação, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP, que esse juízo fixe o valor da reparação dos danos material e moral”
.

Na fase inquisitiva, a vítima declarou que, após exibir uma faca, RAPHAEL anunciou o roubo:
“passa o celular e não grita, não”
, empreendendo fuga logo em seguida, na posse de seu telefone móvel.

Após a prisão do apelante, a vítima o reconheceu pessoalmente
“sem sombra de dúvidas”
, mas seu celular não foi recuperado.

De acordo com o
Auto de Avaliação Indireta
, o celular da vítima foi apreçado em
R$ 600,00
[seiscentos reais] [ID. 157045421].

Na instrução processual, RAINARA foi auscultada e esclareceu que retornava da escola quando foi abordada por RAPHAEL que, portando uma faca, encostou-a em suas costas e exigiu que ela entregasse o celular:
“passa o celular, passa o celular. Aí o celular estava no meu bolso, ele puxou e saiu correndo”
.

Indagada pelo Defensor Público, afirmou que o celular roubado não foi recuperado.

Interrogado, RAPHAEL confessou o crime:

“[...] sim senhor, a vítima tava realmente vindo da escola né, eu subtraí o celular dela né, eu peguei ela tava vindo, eu só puxei a faca pra ela, tomei o celular dela e corri [...]”

A sentença condenatória fixou a indenização pelo dano material experimentado pela vítima, contra o que se insurge a Defensoria Pública.

O recurso não comporta provimento.

No tocante à fixação de indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração, verifico que
há pedido expresso na denúncia e que o bem subtraído foi mensurado
na fase inquisitiva, conforme o Auto de Avaliação Indireta mencionado.

Pelo depoimento da vítima, constata-se que o aparelho celular não for recuperado, uma vez que ele não estava mais na posse de RAPHAEL no momento de sua prisão.

Assim,
tendo sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa em relação aos danos materiais
, eles devem ser fixados, tal como dispõe o art. 387, IV, do CPP. Nesse sentido:

[...] Se na denúncia consta pedido expresso para condenação em danos morais, ainda que não reiterado em fase de alegações finais e, durante a instrução processual restaram claros os abalos morais e danos materiais suportados às vítimas, está oportunizado ao Réu o exercício do contraditório, não havendo razões para se falar em exclusão do quantum indenizatório por cerceamento de defesa.
(N.U 0013884-84.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 20/05/2020, publicado no DJE 18/06/2020).

[...] IV - O art. 387, IV, do CPP determina ao juiz a fixação de valor mínimo a título de indenização civil sempre que houver nos autos elementos mínimos para estimar o prejuízo sofrido, sob pena de o dano se manter para a vítima como consequência do crime. Fixada a indenização por danos materiais pelo Magistrado, mediante requerimento expresso do Ministério Público, com lastro no termo de avaliação da res furtiva, o qual não foi impugnado pela Defesa no decorrer da instrução processual, não há que se falar em afastamento da indenização mínima fixada.
(N.U 0002866-96.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 04/03/2020, publicado no DJE 24/03/2020).

Com efeito, a inovação legislativa introduzida pela Lei n. 11.719/2008, que alterou a redação do inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, possibilitou a fixação de valor mínimo para a reparação dos prejuízos sofridos pelo ofendido em razão da infração.

Para que seja fixado na sentença o início da reparação civil, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à fixação de valor mínimo de indenização para reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, entende que se faz indispensável o pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público, este firmado ainda na denúncia, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa (REsp 1.193.083/RS, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 27/8/2013).

Nesse sentido o Enunciado n. 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

14. A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.

No caso em espeque, houve pedido expresso na peça vestibular e o valor do bem subtraído foi comprovado pelo Auto de Avaliação Indireta.

Atendidos os requisitos legais, correta a fixação de indenização mínima, para reparação do dano material causado à vítima.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de RAPHAEL VINÍCIUS RONDON DA SILVA, mantendo intocada a sentença combatida,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023